Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710695-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: HONORINA FRANCA DA SILVA FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SÍNDROME DE SJORGREN. RITUXIMABE. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a autorizar e custear o tratamento médico indicado pelo profissional responsável (fornecimento do fármaco Rituximabe) e a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento medicamentoso indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado. 3. Somente ao médico assistente é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade. A seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do enfermo. 4. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, pois representa apenas referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. 5. Em consulta à rede mundial de computadores, mais especificamente ao sítio da ANVISA, é possível verificar a existência da bula do fármaco Rituximabe, com recomendação para o tratamento de diversas enfermidades, estando incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, conforme informação do Ministério da Saúde. Portanto, não se cuida de fármaco experimental. 6. O descumprimento do pacto pela ré atentou diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, restando, assim, evidente o dano moral, que nessa hipótese, caracteriza-se na modalidade in re ipsa. Ainda, restando o valor estabelecido para indenização concernente com o dano extra-patrimonial causado, impõe-se sua manutenção. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil; bem como os artigos 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei n° 9.656/1998, justificando a recusa ao custeio do tratamento de saúde da recorrida com base nas cláusulas do contrato e nas normas da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Aduz não ser obrigada a prestar a cobertura para procedimentos médicos que não são reconhecidos pela ANS e, nessa medida, não teria concorrido para qualquer ato ilícito capaz de ser indenizado. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil; 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei n° 9.656/1998. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgInt no AREsp 1532303/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/2/2020) (g.n.). “A Segunda Seção firmou entendimento de que existe dano moral nos casos de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1542090/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010